Tribunal: CARF
Processo: 10280.902056/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.902056/2015-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.503 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Assunto
COFINS
Recorrente
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, referente a pagamento
efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração 31/03/2015, no valor de R$
130.330,40, transmitida através do PER/Dcomp no 12301.15801.140715.1.3.04-9101.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém não homologou a
compensação por meio do despacho decisório eletrônico de fl. 8, já que pagamento
indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente utilizado para quitar débito do
contribuinte.
Cientificado do despacho em 18/01/2016 (fl. 10), o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 11/16, em 17/02/2016, para alegar que o crédito
seria legítimo, pois seria respaldado por DCTF retificadora.
Afirmou que a empresa teria fechado posteriormente o balancete, tendo constatado
a existência de despesas não contabilizadas, fazendo com que o montante pago fosse
superior ao realmente apurado.
Citou legislação sobre a retificação da DCTF e concluiu, para requerer o
provimento de seu pleito, para substituição do Despacho Decisório por decisão que
homologasse a compensação, sob pena de violação ao princípio da verdade real.
Juntou documentos de representação, cópia da DCTF retificadora e do
PER/Dcomp.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.902056/2015-40
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.503 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902056/2015-40

É o relatório.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente. O Acórdão no 14-
98.287 não foi ementado.
Cumpre transcrever trecho do voto condutor, onde se encontram os argumentos
adotados pelo julgador para ratificar o despacho Decisório:
“(. . .)
No processo administrativo fiscal tributário, as provas devem ser feitas com base
na escrituração contábil e fiscal da empresa. Neste sentido, dispõe o art. 923 do RIR –
Decreto no 3.000/99, vigente à época do fato gerador aqui tratado:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Tal disposição permaneceu no art. 967 do RIR atualmente vigente, Decreto no
9.580/2018.
A partir da legislação citada, percebe-se que a retificação pretendida somente
poderia ser aceita se o recorrente tivesse apresentado a documentação comprobatória da
existência do pagamento a maior, verificando-se a exatidão das informações a ele
referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, para que se pudesse
conhecer o valor do tributo devido e para que fosse comparado ao recolhimento efetuado.
Ressalto que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de
tributo; tratando o presente caso de declaração de compensação, de interesse do
contribuinte, cabe a ele o ônus comprobatório.
Contudo, o interessado limitou-se a retificar a DCTF, tendo apresentado apenas
cópia da declaração retificadora, sem apresentar documentação contábil que lastreasse a
alteração, restando impedida a convalidação da declaração retificadora apresentada pelo
contribuinte e, conseqüentemente, prejudicada a análise da liquidez e certeza do direito
creditório.
Diante do exposto, VOTO para julgar a manifestação de inconformidade como
improcedente por ausência de comprovação do direito creditório.”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, por meio do qual, essencialmente,
repete os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, porém adicionou os
seguintes documentos:
a) apuração final da COFINS de março de 2015;
b) cópia da folha do balancete de março de 2015, onde se encontram as contas
contábeis incluídas na base de cálculo da COFINS;
c) cópia do recibo de entrega da EFD retificadora de março de 2015, onde figura
o valor devido da COFINS do mês de março de 2015, bem como de outras
folhas, onde são indicados os itens componentes da base de cálculo; e
d) comprovante de pagamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.503 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902056/2015-40

O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Há casos em que deve ser superada a preclusão processual da apresentação de
provas (§ 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72), para a preservação de um bem jurídico maior: o
direito à restituição de pagamento indevido, assegurada pelo art. 165 do CTN. No presente caso,
o exercício deste direito se manifestou por meio da utilização do crédito para liquidar débito
vincendo, procedimento respaldado no art. 74 da Lei no 9.430/96.
A aceitação de documentos neste momento processual também se sustenta no
Princípio da Verdade Material, que rege o Processo Administrativo Fiscal..
É cediço que o despacho decisório eletrônico é lacônico e admite a interpretação
de que a simples retificação da DCTF regularizaria o imbróglio, o que foi providenciado, logo
após a ciência do despacho decisório.
Outrossim, notificado da decisão de primeira instância, que acusou a falta de
documentação contábil, carreou aos autos cópias da base de cálculo retificada de março de 2015
e da folha do balancete que a instruiu, bem como de parte da EFD e do comprovante de
pagamento.
Com o objetivo de verificar se havia consistência nos argumentos e elementos
probatórios, conciliei a base de cálculo retificada com o balancete e não encontrei diferenças.
Ademais, também não encontrei inconsistências em relação às regras de apuração da base de
cálculo e valor devido da COFINS atinentes às operadoras de planos de saúde, constantes das
Leis no 9.718/98 e 9.715/98.
Não obstante, destaco que executei revisão superficial, o que não é suficiente para
concluir quanto à adequação do crédito pleiteado.
O processo de validação requer um exame mais aprofundado, consistente na
conciliação integral da base tributável retificada com documentos fiscais e contábeis e então a
comparação do valor devido com o efetivamente recolhido, para apuração do pagamento
indevido. O exame inclui a confirmação de que foram computadas todas as receitas e deduções
previstas na legislação aplicável.
Assim, proponho que o julgamento seja convertido em diligência, para que a
unidade de origem valide o crédito da COFINS de março de 2015, por meio da aplicação dos
seguintes procedimentos:
a) conciliação integral da base de cálculo retificada da COFINS de março de
2015 com o balancete, EFD e DCTF retificadora que constam no banco de
dados da RFB; e
b) confirmação de que foram computadas todas as receitas e deduções previstas
na legislação aplicável.
O contribuinte deve ser intimado a prover dos documentos e informações julgados
necessários.
Ao fim do trabalho, deve ser preparado relatório conclusivo, contendo conclusão
quanto à adequação do direito creditório, e aberto prazo de trinta dias para manifestação da
recorrente. Em seguida, os autos devem retornar conclusos para julgamento.
É como voto.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.503 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902056/2015-40

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital